Tribunal: TCU
Processo: 043.074/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4500/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, à 11a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército e ao Departamento-Geral do Pessoal do Exército, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.074/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Braulio Duque Barbabella (XXX.035.987-XX); Dante Luiz Pippi (XXX.132.160-XX); Deusdeth Pereira Mariano (XXX.738.009-XX); Gilseno de Souza Nunes Ribeiro (XXX.511.977-XX); Hamilton Iwamoto da Silva (XXX.999.967-XX); Marcos Antonio Costa Cavalcanti (XXX.669.787-XX); Mario Miguel dos Santos Fontes (XXX.173.827-XX); Nelson Tupinamba (XXX.251.468-XX); Paulo Felipe de Oliveira Costa (XXX.038.057-XX); Ramon de Medeiros Dantas (XXX.386.991-XX); Ronaldo Lobato Posada (XXX.798.477-XX); Unimix Tecnologia Ltda (37.979.531/0001-88); Vicente Campos da Silveira Neto (XXX.130.568-XX). 1.2. Órgão: Departamento-Geral do Pessoal do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Degir Henrique de Paula Miranda (21.302/OAB-DF), Clemon Lopes Campos Junior (51731/OAB-DF) e outros, representando Braulio Duque Barbabella; Degir Henrique de Paula Miranda (21.302/OAB-DF), Clemon Lopes Campos Junior (51731/OAB-DF) e outros, representando Marcos Antonio Costa Cavalcanti; Degir Henrique de Paula Miranda (21.302/OAB-DF), Clemon Lopes Campos Junior (51731/OAB-DF) e outros, representando Ronaldo Lobato Posada; Clemon Lopes Campos Junior (51731/OAB-DF), representando Hamilton Iwamoto da Silva; Degir Henrique de Paula Miranda (21.302/OAB-DF), Clemon Lopes Campos Junior (51731/OAB-DF) e outros, representando Vicente Campos da Silveira Neto; Hannah Lara Fonseca da Silva Amaral (208.832/OAB-RJ) e Jorge Leonardo da Silva Amaral (159.086/OAB-RJ), representando Nelson Tupinamba. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.